Tribunal: TJES
Processo: 0022030-95.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022030-95.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JODELSON PRADO MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022030-95.2018.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JODELSON PRADO MARTINS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pugna pela majoração dos danos morais fixados na origem no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrido, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente foi submetido a situação absolutamente constrangedora e lesiva à sua honra ao ser conduzido preso civilmente em relação a processo que já havia sido arquivado e cujo mandado de prisão deveria ter sido recolhido, sendo cumprido ilegalmente em desfavor do Recorrente.

(4). Quanto a tal fato, inequívoca a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente. Contudo, embora pugne o Recorrente pela majoração do
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem, entendo que o montante fixado na hipótese é adequado e proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)